Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-22.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005914-22.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO - SÚMULA N. 297 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS - TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, PARA LIMITAÇÃO/REVISÃO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA, HÁ QUE SE OBSERVAR SE EXISTE DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR, CONSIDERANDO-SE DIVERSOS FATORES APONTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA, COM SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA ESTABELECIDA NO CONTRATO E A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (RESP N. 2.009.614/SC, RESP N. 1.061.530/RS) - AUSENTE ABUSIVIDADE, ESTA DEVE SER MANTIDA - DA TARIFA DE CADASTRO. CONFORME ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.251.331/RS),
“PERMANECE VÁLIDA A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”
, RESSALVADA EVENTUAL ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1005914-22.2023.8.11.0040.

APELANTE: BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME.

APELADA: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por

BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME.
, contra sentença de
IMPROCEDÊNCIA
proferida na Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados com Tutela de Urgência n. 1005914-22.2023.8.11.0040, da 2a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT.

Sustenta a Apelante a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a realização de Prova pericial
“pleiteia a reforma da decisão, pois, o recorrente pretendia a instrução probatória, apresentando parecer e planilhas que amparam seu pleito. Certamente a prova pericial contábil, ajudaria a esclarecer o feito. Sendo assim, buscamos a reforma, pois, os pleitos estão amparados na legislação.”

Afirma que realizou contrato de adesão em 17 de Fevereiro de 2022, vinculado a Cédula de Crédito Bancário n. 9526773, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescido de imposto, valor da TC e juros de acerto, a ser pago em 28 parcelas mensais de R$ 28.813,78. (vinte e oito mil,

oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos).

Assevera que restou impossibilitada de arcar com a

avença, pelo que propôs a demanda Revisional para discutir os juros, aos quais considera excessivo e pode ocasionar o enriquecimento ilícito da Apelada.

Argui a ausência de contratação da TARIFA DE CADASTRO, bem como excessiva sua cobrança.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Com efeito, não há cerceamento de defesa, pois a discussão versa predominantemente sobre matéria de direito e as questões fáticas estão devidamente

esclarecidas nos autos por documentos, comportando a lide julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A questão discutida na presente ação versa exclusivamente sobre matéria de direito, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais. Nesse contexto, mostra-se desnecessária a dilação probatória, tendo em vista que para a análise do pedido inicial é suficiente a prova documental constante nos autos. Preliminar rejeitada. [...]. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Aplicação das Súmulas números 30, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. Ausente cláusula contratual expressa, não procede a pretensão de exclusão da comissão de permanência, mormente quando a instituição financeira nega a sua cobrança. Improcedência do pedido. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. Súmula 322, STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Reconhecida a abusividade na cobrança de encargo da normalidade, descaracteriza-se a mora em relação a este até o recálculo do débito conforme a presente definição. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70073043572, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/04/2017). g.n.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Pois bem. Busca a Apelante a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos Juros Contratados.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O Superior Tribunal de Justiça definiu que os juros remuneratórios podem excepcionalmente ser revisados, desde que caracterizada a relação de consumo e que esteja configurada a abusividade da taxa pactuada, mediante demonstração da desvantagem exagerada ao consumidor, levando em consideração as peculiaridades de cada caso, tais como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

Veja-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos."

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.). g.n.

Portanto, a taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação trata-se de um relevante referencial para o controle da abusividade, podendo ser utilizado como um dos parâmetros para sua análise, sem deixar de levar em consideração as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, aduz a Apelante que firmou contrato de financiamento junto ao Apelado no valor de R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago em 28 parcelas mensais de R$ 28.813,78, e após confessa inadimplência, verificou que a taxa de juros estava acima da taxa média, ao qual a taxa contratada foi de 2,54% a.m, quando o Banco Central informou que a taxa média de mercado para esta modalidade de crédito foi de 1,32% ao mês.

Assim, conforme a citada Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a taxa prevista no contrato revisando ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação não importa em abusividade, não se mostrando elevada a taxa pactuada.

Assim, mantida a sentença no ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

Sustenta a Apelante a ilegalidade da Taxa de

R$ R$ 53.887,69 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) cobrada sobre o crédito contratado, porquanto não anuiu com a cobrança e pela excessividade dos valores.

Impende dos nomes dados pela Apelante e pela Apelada, tem-se tratar-se da
TARIFA DE CADASTRO
.

Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do REsp n. 1.251.331/RS
“ (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”

Logo, é permitida sua cobrança desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n.1251.331/RS e 1.255.573/RS.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl 14423/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013)”

Porém, em casos como o presente, deve verificar-se se existe eventual abusividade em sua cobrança, ou seja, se o valor da tarifa de cadastro está em harmonia com o valor médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, ou se o supera expressivamente, caso em que será considerado abusivo.

No caso concreto, embora expresso, o valor da tarifa de cadastro estabelecida no contrato de R$ R$ 53.887,69 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) encontra-se em expressa dissonância com o valor médio de mercado apurado pelo Banco Central para o período da contratação, sendo, pois, abusiva, devendo ser reduzida para valor médio de mercado apurado pelo Banco Central para o período da contratação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto, voto por
REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, na forma da fundamentação, apenas para determinar que a
TAXA DE CADASTRO
seja limitada à medida de mercado à data da contratação.

Sem majoração de Honorários porquanto Recurso fora parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024